Tribunal: TJES
Processo: 5006962-86.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006962-86.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ FELIPE AMORIM CORA
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006962-86.2022.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ FELIPE AMORIM CORA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUIZ FELIPE AMORIM CORA

, em face de ato supostamente coator praticado pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos do Processo nº
0009908-17.2021.8.08.0012
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 121,§ 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II (2x – vítimas Matheus e Gabriel) e art. 121,§ 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 61, inciso II, alínea “h” (vítima Manoel), todos do Código Penal e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90.

Argumenta o impetrante que a apontada autoridade coatora não apresentou fundamentação idônea para o decreto de prisão preventiva. Ademais, registrou que a prisão preventiva do paciente vem sendo mantida “
sob a égide de uma fundamentação que se repete em todas as decisões ora prolatadas.”
Por fim, ressaltou que medidas cautelares diversas da prisão são consentâneas com as condições subjetivas favoráveis dos pacientes.

À vista disso, requereu a imediata revogação da prisão preventiva decretada, com a imposição de medidas cautelares, caso entenda necessário, e, no mérito, a confirmação da tutela.

A liminar fora indeferida no Id. 3060578.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no Id. 3130195.

Parecer emitido pelo D. Procurador de Justiça Sócrates de Souza (Id. 3140390), manifestando-se pela concessão da ordem de ofício para que o Juízo processante inclua o processo de origem numa data ainda no ano em curso para a realização da Audiência de Instrução e Julgamento.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 19 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006962-86.2022.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ FELIPE AMORIM CORA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUIZ FELIPE AMORIM CORA

, em face de ato supostamente coator praticado pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos do Processo nº
0009908-17.2021.8.08.0012
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II (2x – vítimas Matheus e Gabriel) e art. 121,§ 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 61, inciso II, alínea “h” (vítima Manoel), todos do Código Penal e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90.

De acordo com os documentos anexados aos autos, o paciente, juntamente a um menor de idade, no dia
12.02.2021
, desferiu disparos de arma de fogo em direção às vítimas Gabriel e Matheus, atingindo apenas este último na região da nuca.

As vítimas estavam no Bairro Nova Rosa da Penha ajudando o avô Manoel a descarregar sua mudança, pois havia alugado uma casa no aludido local. O paciente e seu comparsa, pessoas atuantes no tráfico de drogas do Bairro Nova Rosa da Penha, acharam que as vítimas pertenciam à facção criminosa rival e estavam no local para obter informações, motivo pelo qual efetuaram a tentativa de execução.

Infere-se da denúncia, ainda, que as vítimas estavam em um ponto de ônibus, juntamente ao avô Manoel, quando foram abordadas pelo paciente, que determinou que as vítimas deitassem ao chão, porém estas saíram correndo em disparada, ao passo que Manoel permaneceu no local e tentou conversar com o executor. No entanto, o paciente, extremamente nervoso, apertou o gatilho da arma de fogo por três vezes em direção a Manoel, mas o armamento falhou.

Diante das circunstâncias do caso concreto, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva, com base nos seguintes fundamentos:

Pois bem, in casu, vejo motivo para
DECRETAR
a prisão preventiva do acusado,

afinal estamos diante de crime de extrema relevância e periculosidade –
homicídio qualificado na modalidade tentada (3x).
Demais disso, tendo em vista que a gravidade do delito em abstrato não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva do acusado, devo destacar que os fatos e o contexto do modus operandi empregado demonstram frieza e certo requinte de crueldade do agente.

Conforme informações extraídas dos autos, o crime foi praticado por motivo torpe, tendo em vista que o acusado e o adolescente, possuíam envolvimento com o tráfico de drogas da região e desconfiaram que as vítimas eram rivais oriundos dos conflitos territoriais pelo controle do tráfico de drogas na região.

No dia dos fatos, as vítimas MATHEUS e GABRIEL estavam ajudando o avô MANOEL, a realizar uma mudança no município de Serra para o bairro Nova Rosa da Penha I, nesta Comarca. Durante a mudança, as vítimas notaram que uma motocicleta, ocupada pelo réu e seu comparsa, passou diversas vezes próximo a residência.

Ao concluírem a mudanças, as vítimas foram até um ponto de ônibus localizado às margens da BR-101, momento em que a motocicleta ocupada pelo denunciado e seu comparsa novamente aproximou. Em seguida, o réu saltou da motocicleta e na posse de uma arma de fogo, ordenou que as vítimas se deitassem no chão.

Todavia, as vítimas MATHEUS e GABRIEL não obedeceram ao comando do réu e fugiram do local, momento em que o acusado efetuou disparos, atingindo o ofendido MATHEUS na região da nuca. Em seguida, o réu apontou a arma de fogo contra a vítima MANOEL (idoso, com 61 anos de idade na data dos fatos), que permaneceu parado, e acionou o gatilho da arma por três vezes, apenas não atingindo a terceira vítima porque a arma não funcionou.

Assim, tenho que os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, “fumus comisso delicti e
periculum in libertatis”,

se fazem presentes. O “fumus comisso delicti”, ou seja, a materialidade e os indícios de autoria,
EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA
-, restaram demonstrados através dos depoimentos prestados na esfera policial, relatório de investigação, denúncia anônima e conforme já mencionado a própria confissão extrajudicial do acusado. Por seu turno, o “periculum in libertatis” está presente no fundamento da
garantia da ordem pública, da necessidade de se assegurar a instrução processual e eventual aplicação da lei penal,
até porque, considerando a periculosidade dos acusados, a custódia cautelar se mostra necessária a fim de garantir a lisura dos depoimentos das testemunhas a serem prestados em Juízo.

Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o modus operandi do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a desproporcionalidade, a elevada periculosidade e frieza do acusado, motivo a prejudicar a ordem pública.

Em decisão recente, proferida em
02.8.2022
, a apontada autoridade coatora manteve a prisão preventiva, sob o argumento de que não houve alteração na situação fático processual.

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, haja vista que ele está sendo investigado pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.
Ademais, os indícios de autoria devem ser considerados existentes, especialmente diante do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Matheus e decisão de recebimento da denúncia existente nos autos originários.

Também entendo presente o
periculum libertatis
, na medida em que o paciente, embora primário, envolveu-se em delito cuja dinâmica revelou extrema audácia, porquanto efetuou disparos de arma de fogo em via pública, apenas pela desconfiança de que as vítimas pudessem integrar facção rival. Além disso, o paciente apresentou frieza incomum, porquanto, a curta distância, apertou o gatilho da arma de fogo em direção à vítima Manoel, uma pessoa idosa e que não esboçou reação à abordagem do paciente.

Nota-se, assim, que as circunstâncias do caso conferem especial gravidade ao delito e demonstram a periculosidade social do paciente, por envolver-se em delitos de homicídios tentados. Em casos congêneres, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça:

2. Na hipótese, a custódia preventiva também está motivada na necessidade de se resguardar a ordem pública, eis que justificada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. (AgRg no HC n. 742.443/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARMA DE FOGO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente. O Juízo de primeiro grau destacou "a gravidade em concreto da conduta, com uso de arma de fogo, e troca de tiros na presença de várias pessoas, a demonstrar audácia e destemor dos representados", além de mencionar o "cenário de guerra entre facções criminosas". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 162.066/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

3. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.
4. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, no momento em que ela estava conversando com amigos em uma calçada. Conforme se extrai do caderno processual, o delito teria sido motivado por disputa relacionada a dívida de tráfico de drogas.
Além disso, o agravante responde a outro processo por crime doloso contra a vida, circunstância que também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. (AgRg no HC n. 732.112/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

Ressalto, também, que medidas cautelares não se revelam
adequadas
à hipótese, tendo em vista que o Relatório de Investigação apontou o paciente como sendo integrante de facção criminosa atuante no Bairro Nova Rosa da Penha I e que, inclusive, está sendo investigado pela prática de outros crimes na região.

Por fim, em relação ao possível excesso de prazo para a realização da Audiência de Instrução e Julgamento, designada apenas para o dia
13.02.2023
, constato que não há uma afronta ao princípio da razoabilidade na manutenção de tal prazo, sobretudo se considerarmos as dificuldades inerentes ao momento de pandemia que repercutiu no tempo de duração da prisão cautelar para inúmeros outros presos.

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

Nesse aspecto, embora seja possível reconhecer que a instrução criminal não se desenvolveu no tempo desejável, em razão de situações excepcionais, não se observa desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006962-86.2022.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ FELIPE AMORIM CORA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. DEMORA NA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta.

2. Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

3. Na hipótese, embora seja possível reconhecer que a instrução criminal não se desenvolveu no tempo desejável, em razão de situações excepcionais, não se observa desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

4. Ordem de Habeas Corpus denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.